Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706563-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILVESTRE APARECIDO DE ALMEIDA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por SILVESTRE APARECIDO DE ALMEIDA em face de INSTITUTO QUADRIX e da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ao fundamento de ilegalidade nas alterações dos gabaritos do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor substituto da rede pública do DF. Antes da apreciação do pedido liminar o impetrante compareceu aos autos e requereu a desistência do mandado de segurança (ID 34524473). Tendo em vista os poderes conferidos, dentre eles o de desistir, à procuradora signatária da petição retro (ID 33181451) e que o impetrante pode desistir do writ a qualquer momento, independente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, ou, ainda quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (partes: PRONOR PETROQUÍMICA S/A versus COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS – CVM, RE 669.367 /RJ, Ministro Relator Luiz Fux, Ministra Redatora Rosa Weber, julgado em 02/05/2013, publicado em 30/10/2014); homologo o pedido de desistência do presente Mandado de Segurança. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de maio de 2022